Tribunal: TJDFT
Processo: 0752630-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752630-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUNTINGTON CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S.A. AGRAVADO: BEATRIZ DE MATTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por HUNTINGTON CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0711515-40.2024.8.07.0014, que rejeitou os pedidos de esclarecimentos (ID 255172288), nos seguintes termos: Trata-se de autos de Ação de Consignação em Pagamento movida por HUNTINGTON CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S.A., Consignante, em face de BEATRIZ DE MATTOS SILVA, Consignatária. A causa tem por objeto a declaração de extinção da obrigação de pagamento decorrente do exercício de uma "Opção de Compra" de quotas sociais, mediante o depósito do valor de R$ 41.904,00. Em decisão anterior (ID 247791148), este Juízo realizou o saneamento do feito, fixando o ponto controvertido e deferindo a produção de prova pericial contábil. Em seguida, a parte Autora, HUNTINGTON CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S.A., apresentou a petição de ID 248967496, com fundamento no art. 357, §1o, do Código de Processo Civil, solicitando esclarecimentos e ajustes à decisão saneadora. A Consignante requereu a reconsideração da determinação de prova pericial, argumentando que a questão controversa seria mais simples do que a avaliação de "Equity Value", limitando-se a uma divergência mínima sobre a incidência de correção monetária (CDI) no valor consignado (cerca de R$ 596,49). Alegou também que a discussão sobre a liberação antecipada das "Parcelas Retidas" seria questão eminentemente jurídica, passível de resolução apenas pela análise do cronograma contratual de restituição (Cláusula 2.2.3 (ii) do Contrato ID 218369786), sem a necessidade de expert. Por fim, requereu a suspensão temporária dos prazos processuais e a designação de audiência de conciliação em modalidade virtual. Em observância ao princípio da eventualidade e para evitar a preclusão, a Consignante também apresentou a petição de ID 250627804, protocolada em 19/09/2025, na qual juntou o rol de quesitos e indicou assistente técnico, contudo, reiterando a desnecessidade da perícia e os pedidos formulados na manifestação de ID 248967496. A parte Ré, BEATRIZ DE MATTOS SILVA, protocolou manifestação (Petição ID 250634769) e, subsequentemente, outra petição (Petição ID 253469692), nas quais apresentou seus quesitos, nomeou assistente técnico e rebateu os argumentos da Consignante. Na petição de ID 250634769, a Consignatária sustentou que as condições contratuais ali presentes não se aplicam à realidade atual das partes, que se encontram em litígio amplo e com discussão de nulidades contratuais em processos autônomos. A Consignatária renovou a tese de que o valor é controvertido, ressaltando que tem acesso apenas aos documentos expedidos pela própria Consignante e não detém o conhecimento necessário para analisar e contestar o cálculo, reforçando a imprescindibilidade da perícia contábil para apurar o real valor devido. Reiterou, ainda, o valor compreendido como devido de R$ 104.612,81 e manifestou interesse na conciliação, desde que realizada de forma presencial, por ser mais produtiva. Houve, também, o protocolo da petição de ID 250634784, oportunidade em que a Requerida apresentou quesitos para a perícia. É o relatório necessário para a presente decisão. Decido. A pretensão veiculada pela parte Autora na petição de ID 248967496 se cinge à modificação da decisão saneadora, especificamente no que concerne à necessidade de produção de prova pericial, sob o argumento de que a controvérsia seria de baixa complexidade ou de natureza puramente jurídica. Tais pedidos, no entanto, devem ser rejeitados. O primeiro ponto a ser rejeitado é a tese de que a controvérsia sobre o preço da Opção de Compra é mínima, limitando-se a R$ 596,49 (correção CDI). O valor controverso não se restringe à correção monetária alegada pela Consignante, mas sim à integralidade e correção da base de cálculo do Equity Value, conforme a fórmula complexa estabelecida na Cláusula 11.3 do Acordo de Sócios. A Consignatária enfatiza, de forma correta, a nítida discrepância de forças entre as partes, sendo a Consignante uma multinacional e a Consignatária uma "pessoa simples" que se encontra à mercê da auditoria unilateralmente realizada pela empresa. O direito à defesa e ao contraditório em uma Ação de Consignação em Pagamento (cujo escopo é precisamente a discussão sobre se o valor depositado é, de fato, o devido e integral) exige que o cálculo apresentado pela Consignante seja submetido ao crivo de um expert imparcial. O receio da Ré de que a aceitação do valor aquém do devido resultasse em quitação tácita, e o fato de que a Consignatária se viu obrigada a discutir a validade da relação societária em ações autônomas, apenas reforçam a necessidade de que os balancetes, as auditorias externas e a regularidade formal e material dos registros contábeis da empresa sejam examinados. A prova pericial, portanto, não se destina apenas a calcular, mas a garantir a apuração fidedigna do valor patrimonial da quota, diante da falta de confiança instaurada entre as partes. Em segundo lugar, a tese da Consignante de que a questão das "Parcelas Retidas" seria puramente jurídica, restringindo-se à análise da mora na data de vencimento prevista no Contrato, também é insuficiente para afastar a perícia. A Ré, ao longo do processo, aponta para um valor mínimo devido de R$ 104.612,81, que inclui o montante relativo à liberação antecipada das Parcelas Retidas (R$ 62.112,32, conforme proposta anterior da própria Huntington). Embora a discussão sobre a nulidade e os efeitos jurídicos do Contrato esteja sendo travada em processo paralelo, a presente ação de consignação deve definir o valor real e integral devido à Consignatária para a extinção da obrigação. O fato de a Consignante ter proposto a liberação antecipada de R$ 62.112,32 a título de Parcelas Retidas em um contexto de negociação de saída integral da sócia cria um liame fático-contábil que exige a análise pericial para que se determine a correta composição desse crédito e sua pertinência na liquidação final dos haveres da Consignatária. Desconsiderar este valor seria restringir o objeto da prova de forma prematura. Portanto, a análise da natureza e da exigibilidade das Parcelas Retidas (ponto controvertido fixado na decisão saneadora) depende de apoio técnico-contábil para que o Juízo possa aplicar o direito aos fatos, cabendo à perícia apurar as implicações contábeis e a base de cálculo dessas parcelas no contexto da saída da sócia. A perícia se mantém para que o Juízo tenha a base técnica necessária para decidir o ponto jurídico. Em terceiro lugar, rejeito o pedido de suspensão dos prazos processuais. A Consignante já cumpriu a determinação judicial, apresentando quesitos e nomeando assistente técnico na petição de ID 250627804. A suspensão do prazo após a consumação do ato processual é inviável, e o processo deve seguir seu curso instrutório, conforme o princípio da razoável duração do processo. Por fim, no que tange à designação de audiência de conciliação, a fase instrutória pericial é indispensável para fornecer a base técnica e os parâmetros objetivos (o valor integral devido) que podem subsidiar futura decisão nestes autos. Ademais, a designação da audiência de conciliação neste momento processual é desnecessária à solução da controvérsia. Dessa forma, a prova pericial contábil, já deferida na decisão saneadora, é mantida como meio probatório indispensável para a justa solução da lide. Pelo exposto, REJEITO os pedidos de esclarecimentos, ajustes e reconsideração da decisão saneadora de ID 247791148 formulados pela HUNTINGTON CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S.A. na petição de ID 248967496. MANTENHO integralmente a decisão de ID 247791148, por seus próprios fundamentos, notadamente no que se refere à necessidade de produção de prova pericial contábil e à fixação dos pontos controvertidos. INDEFIRO os pedidos de suspensão de prazos processuais e de designação de audiência de conciliação. Não há indicativo de que haverá acordo, diante da clara controvérsia entre as partes, que estão devidamente representadas. Em caso de acordo, basta apenas juntar no feito para homologação. Prossiga-se com a intimação do perito, conforme determinado na decisão de ID 247791148. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 50199143), a parte agravante pleiteia “a fim de que o processo permaneça suspenso até o julgamento deste agravo de instrumento. Para tanto, a Agravante demonstrou a presença do perigo de dano, da ausência de perigo de dano reverso e a probabilidade do direito (§79/89)” (p. 26). Para tanto, afirma que a probabilidade do direito é “além de estar presente ao longo do presente recurso, reside também na simples constatação de que a decisão agravada desrespeita os limites objetivos da demanda e impõe diligência indevida e custosa, em flagrante violação à delimitação da controvérsia. O equívoco do D. Juízo de origem é, com o devido respeito, evidente ao extrapolar os limites estabelecidos pelas próprias partes” (p. 26). Com relação ao fundado receio de dano irreparável, explicou que “Julgadora – o que se admite apenas por respeito ao princípio da eventualidade – a marcha processual será retomada e desenvolvida conforme determinado pelo D. Juízo a quo, não havendo que se falar, portanto, em irreversibilidade da medida” (p. 26). Custas recolhidas (ID 78886819). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos na origem, não verifico a plausibilidade do direito, uma vez que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo na origem. Segundo o art. 95, caput, do CPC, estabelece que quando a prova pericial for determinada de ofício, durante a fase de conhecimento, o custeio dos honorários deve ser rateado entre as partes, evitando-se o ônus financeiros desproporcional para apenas uma das partes. A alegação de que houve o desrespeito dos limites objetivos da lide devem ser melhor analisados depois da efetivação do contraditório e da ampla defesa, momento que a parte adversa poderá se manifestar. Nesse aspecto, a jurisprudência reiterada do STJ caminha no sentido de competir ao magistrado o poder instrutório, podendo deferir as provas necessárias para o seu convencimento da causa. Por outro lado, não vislumbro o fundado receio de dano irreparável, já que o prejuízo processual seria apenas de cunho financeiro, já que o agravante não deseja a realização da prova pericial. Por isso, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator